Tribunal: STF
Processo: ARE 1273148
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – LEGISLAÇÃO LOCAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO. 
    1. O Colegiado de origem confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência de pedido formulado em a ação de inexigibilidade de contribuição previdenciária. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violado o artigo 40 da Constituição Federal. Afirma devido o pagamento, considerada a impossibilidade de opção pelo servidor público no tocante à incidência ou não do recolhimento. Ressalta o caráter solidário do regime de previdência, aludindo ao decidido no recurso extraordinário nº 450.855. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
 Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Eis a síntese do acórdão recorrido:
    Declaratória de inexigibilidade de débito. Assistência judiciária mantida. Controle difuso de constitucionalidade admitido. Contribuições Previdenciárias. Licença para assuntos particulares. Inconstitucionalidade incidental do art. 93, § 3º, da Lei Municipal de Birigui nº 4.804/2006. Inexistência de débito reconhecida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso improvido. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos à decisão atacada, buscando-se, em última análise, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    Da leitura do acórdão impugnado mediante o extraordinário depreende-se, a mais não poder, que o Colegiado de origem julgou a apelação a partir de interpretação da Lei municipal nº 4.804/2006. Ora, a controvérsia sobre o alcance de lei local não viabiliza, conforme sedimentado pela jurisprudência - Verbete nº 280 da Súmula: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário -, o acesso ao Supremo. Está-se diante de caso cujo desfecho final fica no âmbito do próprio Tribunal de Justiça. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de agosto de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator